Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719987-79.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Intimem-se Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. para manifestarem-se sobre a alegação de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões por Lorrany Mayara Ferreira Alves nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 63995179). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator